Tribunal: STF
Processo: ARE 1530887
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Santander (Brasil) S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PAGA AOS APOSENTADOS SUBSTITUÍDA POR PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIREITO PREVISTO EM NORMA INTERNA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO EMPREGADO. LESÃO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 327 DO TST. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 51, I, DO TST. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo conhecido e não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XXIX, 114 e 202, §§ 2º e 3º, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, descata-se que a matéria constitucional versada no recurso extraordinário acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria privada não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidências dos óbices representados pelas Súmulas nº 282 e 356, ambas do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1083793 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 10-10-2018 PUBLIC 11-10-2018)



    A esse respeito, convém destacar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, e, portanto, cognoscível de ofício, faz-se necessário o prequestionamento da matéria, nos termos da jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA. EVENTUAL OFENSA AO ART. 114, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - Não afasta a necessidade de prequestionamento a alegação de incompetência absoluta, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. III - A alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 637258 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02-10-2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00052 EMENT VOL-02297-09 PP-01760)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMETNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 2. Exige-se o prequestionamento, ainda que se trate de incompetência absoluta. Súmula 282-STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 416931 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 11-12-2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-05 PP-00978)



    No que se refere à questão da prescrição das diferenças de complementação de aposentadoria, trata-se de ofensa reflexa à Constituição Federal, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 279, do STF. Veja-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EMPREGADO PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1352577 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1194357 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente